Tribunal: CARF
Processo: 11634.001340/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.001340/2010-06
ACÓRDÃO
1003-004.518 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA SHIMODA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE EM NOME DE TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Nos termos da Súmula CARF n. 32, a “titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros”.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação
de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.518 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001340/2010-06
2
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, em razão da presunção de omissão
de receita decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) a
Autoridade Fiscal atribui à empresa a suposta utilização de contas bancárias do seu ex-
administrador, Sr. Reginaldo Aparecido de Oliveira ("Sr. Reginaldo"), por pretensa movimentação
de recursos próprios; (ii) os recursos que a autoridade fiscal presume serem da impugnante, dizem
respeito, exclusivamente, a receitas do próprio Sr. Reginaldo; (iii) o Sr. Reginaldo era (e ainda é)
proprietário de veículos de transporte, mais especificamente, caminhões, os quais utilizava para a
celebração de negócio pessoais (em seu nome, pessoa física), totalmente alheios aos negócios da
impugnante; (iv) embora o Sr. Reginaldo possa ter, através de suas contas bancárias,
movimentado recursos da impugnante, ou mesmo realizado pagamentos em seu nome, há de se
observar que essas operações representam apenas uma pequena parcela dos valores
movimentados nas tais contas; (v) os valores relacionados à Recorrente estão discriminados e
escriturados nos livros contábeis da empresa, não havendo que se falar, portanto, em omissão de
receitas; (vi) a presunção está calcada em meros indícios, quais sejam: as afirmações do Sr.
Reginaldo de que o numerário ingressante em suas contas era proveniente da impugnante; a
existência de depósitos/créditos escriturados no livro razão da impugnante com destino as contas
do Sr. Reginaldo; e a entrada de numerário nessas contas; (vii) não teve qualquer relação com os
valores ingressados nas contas bancárias Itau (C.C. n. 02233-3, ag. 1679) e HSBC (C.C. n. 20132-70,
ag. 0304), ambas de titularidade do Sr. Reginaldo Aparecido de Oliveira; (viii) art. 135 do CTN
atribui responsabilidade tributária pessoal ao administrador que age com excesso de poderes; (ix)
a autoridade fiscalizadora também não comprovou que tal numerário ingressante representaria
receita tributável, nem muito menos que havia sido auferida pela Recorrente; e (x) apesar de não
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.518 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001340/2010-06
3
ter escriturado corretamente sua contabilidade e não ter praticado a infração de omissão de
receitas que lhe foi imputada, insurge-se também a Recorrente contra o arbitramento da base de
cálculo praticado no procedimento administrativo em tela, vez que, ao realizar o somatória do
montante da base de cálculo das supostas infrações, a autoridade fiscal não utilizou de critérios
seguros e confiáveis.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE DE TERCEIRO.
Caracteriza omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos.
Quando provado que os valores creditados na conta de depósito pertencem a
terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos
ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos
contidos em sua impugnação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 19.09.2018 (fl.
808). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 18.10.2018.

II – MÉRITO
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.518 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001340/2010-06
4
No mérito, a discussão se refere à presunção de omissão de receita com base em
depósitos bancários efetuados em conta de terceiros. O tema é tratado pelo § 5o do art. 42 da Lei
no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Assim, é preciso que esteja provado que os valores creditados na conta bancária
pertencem ao terceiro, para que os rendimentos ou receitas lhe sejam imputados na condição de
efetivo titular das contas de depósito. Nesse mesmo sentido é a Súmula CARF n. 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Aplicando tais lições ao presente caso, nos cabe verificar se a Autoridade Fiscal foi
capaz de comprovar que os valores creditados na conta do Sr. Reginaldo Aparecido de Oliveira
pertenciam à Recorrente.
Como se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 271-278), tal comprovação
decorreu do seguinte:
 Informação prestada pelo Sr. Reginaldo Aparecido de Oliveira, administrador da
Recorrente à época, de que os valores movimentados nas contas correntes do
Banco Itaú e HSBC pertenciam à Recorrente;
 Informação prestada pelo Sr. Reginaldo Aparecido de Oliveira de que a
Recorrente, por motivos de dificuldades financeiras, não possuía cheques, razão
pela qual se utilizou das referidas contas – o que a Autoridade Fiscal constatou
não ser verdadeiro, vez que a Recorrente movimentou recursos em sua própria
conta bancária no período em questão.
 Existência de transferência da conta bancária da Recorrente para as contas
bancárias em nome do Sr. Reginaldo Aparecido de Oliveira, identificadas pelo
próprio extrato bancário (“identificação do remetente”) ou pelo cruzamento dos
extratos das contas do Sr. Reginaldo e da Recorrente (fls. 259-270);
 Existência de escrituração a crédito na conta “Bancos Conta de Movimento” e a
débito na conta “Caixa (suprimentos)” nos livros contábeis da Recorrente com
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.518 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001340/2010-06
5
valores idênticos aos depositados nas contas correntes de titularidade do Sr.
Reginaldo Aparecido de Oliveira
Analisando as planilhas de fls. 259-270, se verifica que as transferências entre a
conta corrente da Recorrente e aquelas de suposta titularidade do Sr. Reginaldo Aparecido de
Oliveira eram frequentes e em valores significativos. Veja-se, por exemplo, que, no ano de 2005,
do total creditado na conta do Itaú (R$ 605.866,73), apenas R$ 212.727,89 não tiveram por origem
valores creditados pela Recorrente. Em 2006, por sua vez, do total creditado na conta do Itaú (R$
1.122.028,41), R$ 789.259,24 não tiveram por origem as contas da Recorrente. No Banco HSBC, no
ano de 2005, do total de R$ 452.889,76 creditado, R$ 188.126,51 não tiveram origem nas contas
da Recorrente e, no ano de 2006, do total de R$ 234.028,59 creditado, R$ 64.252,94 não tiveram
origem nas contas da Recorrente.
Ademais, a própria Recorrente contabilizou a crédito na conta “Bancos Conta de
Movimento” e a débito na conta “Caixa (suprimentos)” valores que espelham aqueles depositados
na conta do Sr. Reginaldo, como apontado pela Autoridade Fiscal.
A Recorrente, por sua vez, não foi capaz de explicar, de maneira convincente, em
sua defesa, a razão de tais transferências. Os argumentos e as provas apresentadas foram
devidamente refutados pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
Assim, embora as contas bancárias estejam em nome do Sr. Reginaldo Aparecido
de Oliveira, a fiscalização considerou, à vista das provas colhidas durante a ação
fiscal, que os recursos movimentados pertenciam de fato à empresa autuada e
contra ela foi lavrado o competente auto de infração.
É de observar que a efetiva utilização das contas de titularidade do Sr. Reginaldo
Aparecido de Oliveira para pagamento de contas pertencentes à pessoa jurídica
aqui tratada não constitui fato controvertido, uma vez não ter sido objeto de
impugnação pela parte.(...)
Constitui-se, assim, em prática irregular a confusão entre os patrimônios da
empresa e das pessoas físicas envolvidas.
E assim é que, comprovada a efetiva utilização pela autuada de conta corrente
pertencente a terceiro, vislumbra-se a plena aplicabilidade da disposição contida
no § 5o do artigo 42 acima transcrito, considerando-se auferidos os rendimentos
em relação à empresa, na condição de efetiva titular das contas bancárias
mencionadas. (...)
Quanto aos documentos apresentados juntamente com a impugnação, não são
capazes de afastar a presunção aqui estabelecida. Apesar de constarem algumas
guias de recolhimento do Estado do Paraná emitidas em nome do Sr. Reginaldo
Aparecido de Oliveira, as mesmas não são aptas a demonstrar de maneira
inequívoca a origem dos depósitos realizados em sua conta corrente, pois não se
pode relacionar a despesa com tributos estaduais com as receitas oriundas dos
depósitos bancários. Além disso, os e-mails apresentados com a impugnação
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.518 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001340/2010-06
6
demonstram que as tratativas atinentes aos transportes realizados eram
originados em e-mail pertencente à autuada (De: "shimoda"
<shimoda@sercomtel.com.br>), o que, aliado ao fato de tratar-se de mesmo
objeto social previsto em seu contrato social, demonstra tratar-se de serviço
prestado pela própria empresa.
O fato dos caminhões utilizados para transporte pertencerem a terceiros, não
constitui motivo suficiente à comprovação do não exercício da atividade, sendo
possível que a empresa tenha tão somente terceirizado o transporte a
transportadores autônomos, fato que não retira da empresa a responsabilidade
pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre os serviços por ela prestados, na
qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária.
Provada, pois, a existência de depósitos bancários, aliada à demonstração da
transferência de titularidade, legítima a autuação da pessoa jurídica que não
logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos
bancários, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo estes considerados
receita omitida.
Nesse contexto, entendo que as transferências bancárias, no presente caso, são
suficientes para comprovar que as contas em nome do Sr. Reginaldo Aparecido de Oliveira, na
realidade, pertenciam à Recorrente. Trata-se, pois, prova do uso das contas do Sr. Reginaldo
Aparecido de Oliveira pela Recorrente – e não de mero indício, como consta de sua defesa. Provas
essas que a Recorrente não foi capaz de rebater por meio dos argumentos e documentos
apresentados em sua defesa, como cuidadosamente examinados pela decisão recorrida.
Vale mencionar, ainda, que o lançamento se baseou em valores de origem não
comprovada creditados na conta bancária em nome de terceiro, excluindo corretamente da
autuação aquelas transferências originadas da Recorrente, que devem ser consideradas
transferências entre contas do mesmo titular.
No que se refere ao argumento da Recorrente de que a autoridade fiscalizadora não
comprovou que tal numerário ingressante representaria receita tributável, nem muito menos que
havia sido auferida pela Recorrente, cumpre ressaltar que o art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a
caracterização de omissão de receita quando o contribuinte, devidamente intimado, não
comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta bancária.
Diante disso, a partir da redação do art. 42 da Lei no 9.430/96, pode-se concluir que,
para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos bancários, é preciso a
verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de depósito ou
investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos recursos
creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem e,
consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos depósitos pela
Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre contas da própria
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.518 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001340/2010-06
7
pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não ultrapasse R$
1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN. E, no presente caso, a Recorrente não foi capaz de
comprovar a origem dos valores creditados nas contas bancárias de sua titularidade em nome do
Sr. Reginaldo Aparecido de Oliveira.
O argumento de que não procede o “arbitramento” realizado pela Autoridade
Fiscal, vez que não foram utilizados critérios seguros e confiáveis, igualmente não prospera. Não
se trata de arbitramento, mas sim de lançamento efetuado nos estritos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96,
Por fim, sustenta a Recorrente que o art. 135 do CTN atribui responsabilidade
tributária pessoal ao administrador que age com excesso de poderes, razão pela qual não deveria
responder pelos depósitos bancários de origem não comprovada. Ocorre que, ainda que fosse o
caso de atribuição de responsabilidade ao administrador, a responsabilização de terceiros com
fundamento no art. 135 do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária. Nesse sentido, é, inclusive, a Súmula CARF n. 130:
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
Assim, rejeito também os argumentos contidos no recurso voluntário da
Recorrente.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 836
DF CARF MF
Original